Tribunal: TJDFT
Processo: 0068582-34.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A linha sucessória dos eventos constante dos autos revela que os corréus já haviam cedido a terceiro, com o conhecimento da autora, a operação objeto do contrato de comissão mercantil, de forma que não podem ser tidas como partes legítimas para responder pela cobrança das parcelas de IPTU referentes aos anos de 2007 a 2009 (ID74820138 – planilha atualizada com a petição inicial).
2. Extinto o processo sem resolução do mérito pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação; no caso, a autora, em atenção ao princípio da causalidade.
3. Hipótese em que o juízo de origem observou a participação objetiva de cada réu ao proceder a distribuição. A pretensão de ficar com 70% dos honorários viola a taxatividade dos parâmetros de sucumbência e evidencia subjetividade incompatível com o sistema processual.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.